Tribunal: TJDFT
Processo: 0737162-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737162-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO GONCALVES DA CRUZ AGRAVADO: NORVANT INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de revogação da liminar, uma vez que considerado, em cognição sumária, a presença dos requisitos que a autorizariam. Indefiro o pedido. Aguarde-se o julgamento Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator